Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808341-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO GOMES SARAIVA, TATIANE DOS SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808341-15.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSOR PÚBLICO ALEF RAFAEL CONCEIÇÃO FURTADO.

PACIENTES:
LEONARDO GOMES SARAIVA e TATIANE DOS SANTOS DE CARVALHO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA.

Processo originário Nº
0801295-48.2023.8.14.0008.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade dos coactos.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado por
Defensor Público,

em favor de
LEONARDO GOMES SARAIVA e TATIANE DOS SANTOS DE CARVALHO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª
Vara Criminal da comarca de Barcarena-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14270950), que os pacientes foram presos em 06/04/2023, pela suposta prática do tipo penal materializado no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Assevera o Sr. Defensor Público que o juízo criminal coator, designou a audiência de custódia, onde homologou a prisão em flagrante dos requerentes, convertendo em prisão preventiva, sob o argumento de estarem presentes os riscos a ordem pública.

Aduz que passado o prazo para a revisão da necessidade de manutenção da medida de exceção (art. 316 do CPP), a Defensoria Pública, em 10/05/2023, requereu a revogação da medida, ocasião em que fora mantida as prisões. Reporta, ainda, que a decisão de manutenção, contrariando expressos dispositivos legais, fora formulada sem fundamentação idônea.

Alega que a decisão coatora, afora menções ao próprio texto legal, está fundamentada em conceitos vagos e genéricos acerca das hipóteses de cabimento da medida prisional, a fim de motivar e justificar a incidência de medida tão extrema. Alega, também, ausência de fundamentação concreta para a decretação de prisão preventiva.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos
.

O
writ
foi a mim redistribuído, onde apreciei a medida liminar requerida, denegando-a,
determinando ainda
que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 14274381).

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14330261).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14639005).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do writ, para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura em favor dos pacientes.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos requerentes, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14270953):

(...)
DECIDO.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido. Friso que a prisão deve observar, na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

Da análise dos autos, observo que foram cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, testemunhas, vítima e flagrados, e os depoimentos por estes assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foram os flagrados cientificados dos seus direitos e garantias constitucionais; houve possibilidade de comunicação à pessoa da família; foram realizadas as comunicações devidas.

Além disso, colhe-se dos autos que os conduzidos foi detidos em estado de flagrância, portanto, encontra-se presente também o requisito material para a lavratura do APF.

Considerando, dessarte, o disposto nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e à vista da inexistência de vícios formais ou materiais, em análise sumária, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo a decidir sobre a concessão da liberdade provisória e/ou conversão em prisão preventiva.

Consigno, primeiramente, que, no novo sistema de medidas cautelares trazido pela Lei 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser considerada decisão de ultima ratio, no sentido de que só deve ser adotada quando se mostrarem insuficientes todas as demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme expressa determinação dos §§ 4º e 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, contudo, a possibilidade concreta de reiteração criminosa, a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficientes, por ora, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima também não basta. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostram insuficientes. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam a espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável por falta de tecnologia disponível para sua aplicação.

Importante relembrar que, após a edição da Lei n 12.403/11, a imposição da prisão preventiva está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei no 13.964/2019 – Pacote Anticrime -, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Apreciando o caso concreto, verifico, a priori, que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Desse modo, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, tendo em vista tratarse de suposta violação ao artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados, pelos documentos juntados, prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Destaco que a certidão de antecedentes dos autuados contam com diversos processos criminais, evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos.

Da análise da documentação juntada aos presentes autos, verifica-se que o suposto crime praticado é grave e gera temor em toda a sociedade.

Portanto, em sede de cognição sumária, e com base na documentação que disponho neste momento, verifico que há materialidade e indícios de autoria, sendo suficientes para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Quanto ao periculum libertatis, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta demonstrada.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar. (...).

Desse modo, a prisão preventiva que ora se decreta atende aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a garantia da ordem pública (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade do crime, as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais dos flagrados até então existentes nos autos.

Assim sendo, com base nas informações supra e fulcrada nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, reputando insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas, homologo e CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de LEONARDO GOMES SARAIVA e TATIANE SANTOS CARVALHO. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores, falta de fundamentação ou fundamentação genérica da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos coactos ao ficar ressaltado provas da materialidade e das autorias delitivas, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas aos pacientes. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie. (...). 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta dos requerentes, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter sido o crime previsto no art. 157, parágrafo 2º, inciso II (Roubo Majorado por Concurso de Pessoas) do Código Penal, tendo como vítima Guilherme Sanches Brandão.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Roubo Majorado, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...). MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2023